Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722992-05.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TANIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Tânia Regina Ferreira dos Santos contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID. 62399559, que desproveu o agravo de instrumento interposto pela embargante contra a r. decisão que determinou a penhora de 10% da sua remuneração bruta, após os descontos obrigatórios. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 62823654, alega que o v. acórdão é omisso em relação ao fato de que a embargante está em vias de se aposentar, e que o valor recebido para sua subsistência será reduzido sobremaneira. Aduz que as despesas com educador físico e cuidados estéticos estão associadas às questões de saúde, incluindo sua autoestima, e não podem ser reputados como indicativos de "alto padrão financeiro". Nesse sentido, conclui que a penhora afronta a dignidade humana, e suscita o prequestionamento do artigo 833, IV, do CPC, e dos artigos 1o, II e 6o, da Constituição da República. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento, e reformar a decisão que determinara a penhora, ou subsidiariamente, fixar a o percentual sobre a base de cálculo referente ao valor líquido. É o relatório. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 18:39:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora